Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38205752 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento do requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 38770178, o advogado anuiu com o montante depositado. Com efeito, decreto a extinção do requisitório de ID: 35467929, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento (ID: 38770178). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos anuentes ANTONINO DOS SANTOS (ID: 13072327, 13072353 e 13072355) e ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB (ID: 13072356, 21501812 e 21564479). Os requisitórios referentes aos servidores ANTÔNIA TEREZINHA DE OLIVEIRA, ANTONIO DANTAS GAMA, ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTÔNIO DE PADUA VIANA TELES, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTÔNIO FRANCISCO ALVES constam nos IDs: 36359816, 36359568, 36359817, 36359581, 36359818, 3635981, 21194099, 21194100 e 25982648. Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Outrossim, manifeste-se o SINDIRETA quanto à manifestação de ID: 39166361, subscrita pela substituída ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador